Tribunal: TJMT
Processo: 1044177-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044177-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINEIA DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 855.428.491-72 (RECORRENTE), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1044177-75.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LUCINEIA DO NASCIMENTO MOURA

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de companhia aérea, em razão de alteração unilateral de voos contratados para o trecho Cuiabá/Maceió, ida e volta, com embarque previsto para março de 2026. A parte autora alegou ausência de comunicação eficaz acerca da reprogramação, frustração de expectativas e prejuízo material decorrente da suposta desvalorização dos pontos utilizados na aquisição das passagens, pleiteando indenização por danos morais e restituição do valor correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão expressa sobre inversão do ônus da prova acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a alteração programada de voo foi regularmente comunicada, afastando falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a alteração do itinerário e a alegada desvalorização de pontos de programa de fidelidade geram danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui faculdade judicial condicionada à presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não sendo automática nem exigindo pronunciamento expresso em toda demanda consumerista.

4.

A ausência de decisão interlocutória específica sobre inversão do ônus da prova não gera nulidade no âmbito dos Juizados Especiais quando a sentença aprecia adequadamente o mérito com base nas provas produzidas, em conformidade com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.

5.

A companhia aérea comprova a alteração programada do voo e o envio de comunicação à consumidora por sistema automatizado, com antecedência superior a seis meses em relação ao embarque, prazo muito superior ao mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016.

6.

Embora telas sistêmicas sejam documentos unilaterais, a prova documental apresentada é corroborada pela ausência de qualquer manifestação da consumidora durante período superior a seis meses após a alteração, o que reforça a suficiência da comprovação da comunicação.

7.

A recorrente não demonstra tentativa de utilização dos canais administrativos da companhia aérea nem exercício das opções legalmente disponibilizadas de aceite do novo voo, remarcação sem custo ou reembolso integral, permanecendo inerte diante da reacomodação ofertada.

8.

A alegação de prejuízo material decorrente da suposta redução do valor das passagens após a alteração não é comprovada por documentos idôneos, como pesquisas de preços, capturas de tela ou comparativos tarifários, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9.

Pontos oriundos de programa de fidelidade possuem relevância econômica em hipóteses específicas, mas não geram automaticamente direito à restituição em razão de mera alteração operacional regularmente comunicada.

10.

Não há enriquecimento sem causa da companhia aérea, pois a alteração decorre de necessidade operacional, foi previamente comunicada e acompanhada das alternativas previstas na regulamentação aplicável.

11.

A alteração do voo previamente informada, sem cancelamento definitivo, sem ocorrência de prejuízo concreto e mantendo-se o destino, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de decisão expressa sobre inversão do ônus da prova não gera nulidade processual quando o mérito é adequadamente apreciado com base nas provas constantes dos autos.

2.

A comunicação prévia de alteração programada de voo em conformidade com a Resolução ANAC nº 400/2016 afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

3.

A inércia do consumidor diante das alternativas legais disponibilizadas rompe o nexo causal entre a alteração do voo e os alegados prejuízos.

4.

A mera alegação de desvalorização de pontos de programa de fidelidade, desacompanhada de prova de efetivo prejuízo patrimonial, não autoriza indenização material.

5.

Alteração de voo previamente comunicada, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; CC, art. 884; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12 e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001942-32.2015.8.11.0108, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13/11/2024; TJMT, N.U 1088334-70.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1037139-09.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 350367477, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto,
o voo ainda não ocorreu
(previsto para março de 2026),
não há relato de prejuízos
materiais concretos
,
não houve cancelamento
unilateral
, tampouco negativa de assistência. A conduta da ré encontra-se
em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares
, razão pela qual não se configura lesão extrapatrimonial.

A autora também requer a restituição de R$ 1.891,21, sob o argumento de que os voos reprogramados estariam sendo vendidos por valores inferiores. Contudo,
o pedido está fundamentado na
suposta desvalorização dos pontos
TudoAzul
, os quais
não possuem natureza de moeda corrente nem valor jurídico fixo
.

Destaco que,
os pontos oriundos de programas de fidelidade são benefícios promocionais
, sujeitos a regras contratuais próprias e
não podem ser diretamente convertidos em valores em reais para fins de indenização judicial
. Trata-se de uma vantagem mercadológica, sem respaldo legal para equivalência direta entre milhagem e pecúnia.

Além disso,
a própria Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, §1º, II
, assegura ao consumidor o direito de reembolso ou remarcação
sem custo
,
o que a autora não utilizou
(...)”.
(destaquei)

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese,
que as telas sistêmicas juntadas pela ré possuem natureza unilateral e, por isso, não se mostram aptas, por si sós, a comprovar a efetiva ciência da consumidora acerca das alterações realizadas.

Alega, ainda, a existência de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da companhia aérea, na medida em que as passagens passaram a ser ofertadas por valores inferiores aos anteriormente contratados.

Por fim, defende-se que a alteração unilateral do voo, desacompanhada de comunicação clara e eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

Segundo consta da petição inicial, a demanda teve origem na alegação de que a companhia aérea teria alterado unilateralmente os voos contratados pela autora — trechos Cuiabá/Maceió, ida e volta, com embarque previsto para março de 2026 —, sem o consentimento da consumidora.

A autora sustentou ter tomado conhecimento da alteração pela mídia, o que teria frustrado suas expectativas e causado transtornos indenizáveis.

Diante disso, pleiteou danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais de
R$ 1.891,21
, correspondentes à
suposta desvalorização dos pontos TudoAzul utilizados na aquisição das passagens
.

Na sentença, reconheceu-se que a companhia aérea comunicou a alteração com antecedência superior a seis meses, por meio do sistema automatizado
"Alerts"
, oferecendo as alternativas previstas no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016 (aceite do novo itinerário, reembolso integral ou remarcação sem custo).

Consignou que a autora permaneceu inerte, não utilizando nenhuma das opções disponibilizadas. Afastou, ainda, o pedido de danos materiais, por entender que pontos de programa de fidelidade não possuem natureza pecuniária direta.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova, razão não assiste à recorrente.

A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui faculdade judicial condicionada à presença de verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, não se tratando de providência automática nem de manifestação obrigatória e expressa em toda demanda regida pela legislação consumerista.

No caso concreto, verifica-se que a companhia aérea apresentou elementos aptos a demonstrar a alteração da malha aérea, bem como o envio de comunicação à consumidora por meio do sistema automatizado “Alerts”.

À vista desse acervo probatório, o magistrado formou seu convencimento com base nos documentos constantes dos autos, inexistindo necessidade de redistribuição do ônus da prova. A medida somente se justifica quando houver efetiva dificuldade ou impossibilidade de a parte consumidora produzir a prova necessária, hipótese não evidenciada nos autos.

Cumpre destacar, ainda, que, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora procedimento orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, conferindo ao julgador maior liberdade na condução da instrução e na valoração das provas, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.099/95. Assim, a ausência de decisão interlocutória específica acerca da inversão do ônus da prova não acarreta nulidade processual quando a sentença aprecia adequadamente o mérito à luz das provas produzidas.

Desse modo,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

A recorrente sustenta que as telas sistêmicas apresentadas pela ré são documentos unilaterais, sem valor probatório suficiente para comprovar a ciência da consumidora acerca da alteração do voo. A questão merece análise detida.

É verdade que, em regra, documentos produzidos unilateralmente pelo fornecedor não possuem, por si sós, presunção de veracidade quanto a fatos que dependem da participação do consumidor — como o efetivo recebimento de uma comunicação.

O TJMT já reconheceu esse entendimento em casos envolvendo telas sistêmicas como prova de contratação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM BASE EM PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO SEM CUNHO PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

2. In casu, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor, a Apelante não comprovou a relação jurídica sub judice, não trazendo aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço, se limitando a reproduzir prints de telas sistêmicas, que não se prestam a tal desiderato. Ademais disso, os prints de telas sistêmicas reproduzidos nos autos não possuem informações específicas e precisas do consumidor, de modo que permita identificar o suposto contratante e distingui-lo de possíveis homônimos.

3. A Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

4. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico; contudo, o quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001942-32.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Contudo, o caso dos autos apresenta particularidade relevante:
a comunicação da alteração do voo ocorreu em 21/05/2025, com antecedência superior a seis meses em relação ao embarque previsto para março de 2026
. Esse dado é incontroverso.

O art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016 exige comunicação prévia ao passageiro sempre que houver alteração programada pelo transportador. O prazo mínimo exigido é de 72 horas.
No caso, a antecedência foi de mais de seis meses, muito além do exigido.

Por sua vez, a recorrente
não produziu qualquer prova
de que desconhecia a alteração, nem demonstrou ter tentado utilizar os canais administrativos da companhia aérea para questionar a reprogramação ou exercer as opções oferecidas.

Sua inércia, diante de uma alteração comunicada com tamanha antecedência, é elemento relevante na análise do caso.

Nesse contexto, a prova documental apresentada pela ré, ainda que produzida unilateralmente, é corroborada pela ausência de qualquer manifestação da consumidora no período de mais de seis meses entre a alteração e o embarque.

Não há nos autos elemento que indique que a recorrente tentou contato com a companhia, registrou reclamação ou demonstrou surpresa em momento próximo à alteração.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que a comunicação prévia da alteração de voo, dentro dos prazos regulamentares, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve comunicação prévia quanto à alteração do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais e se o exercício do direito de ajuizamento de demanda judicial fere a boa-fé presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

(N.U 1088334-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Mantém-se a conclusão da sentença quanto à suficiência da prova da comunicação.

A recorrente requer a restituição da quantia de
R$ 1.891,21
, sob o argumento de que as passagens adquiridas mediante utilização de pontos TudoAzul, com complemento em dinheiro, passaram a ser ofertadas por valores inferiores após a alteração do voo, circunstância que, em sua ótica, configuraria desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da companhia aérea. Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

Verifica-se, inicialmente, que a recorrente não produziu prova apta a demonstrar que as passagens reprogramadas passaram a ser comercializadas por valor inferior ao montante originalmente despendido.

A alegação permaneceu em nível meramente abstrato, desacompanhada de qualquer elemento documental, como pesquisas de preços, capturas de tela, comparativos tarifários ou documentos equivalentes. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

No que se refere à natureza jurídica dos pontos de programas de fidelidade, embora a jurisprudência reconheça sua relevância econômica em hipóteses específicas, como penhora ou ressarcimento por cancelamento indevido ou expiração irregular, tal entendimento não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de direito à restituição sempre que houver alteração de voo.

O simples valor econômico atribuído às milhas não transforma qualquer modificação operacional em prejuízo patrimonial indenizável.

Além disso, observa-se que não houve cancelamento definitivo do serviço contratado. A companhia aérea promoveu readequação do itinerário e disponibilizou à recorrente as alternativas legalmente previstas: aceitação do novo voo, remarcação sem custos adicionais ou reembolso integral.

Contudo, a recorrente não aderiu a nenhuma das opções ofertadas, optando por manter-se inerte, circunstância que resultou na preservação da reserva conforme reprogramada.

Não se verifica, assim, perda patrimonial efetiva, uma vez que a reserva permanece ativa e as alternativas disponibilizadas seguem vinculadas ao contrato.

Também não se caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois inexiste demonstração de vantagem patrimonial indevida obtida pela companhia aérea sem fundamento jurídico legítimo.

Ao contrário, a alteração decorreu de necessidade operacional, foi comunicada com antecedência e acompanhada das opções exigidas pela regulamentação aplicável.

Diante desse contexto, impõe-se a
rejeição
do pedido de indenização por
danos materiais
.

Como já analisado, a prova constante dos autos demonstra que a comunicação foi realizada com antecedência superior a seis meses, por meio do sistema “Alerts”, não havendo comprovação de falha no dever de informação.

Além disso, a alteração do voo ocorreu em 2025, relativamente ao trecho inicialmente previsto para março de 2026. Não há notícia de prejuízos concretos decorrentes da modificação, tais como perda de conexões, despesas adicionais, impossibilidade de comparecimento a evento específico ou qualquer outra circunstância apta a demonstrar impacto real na esfera jurídica da recorrente. Verifica-se, ainda, que a alteração consistiu apenas na inclusão de conexões no itinerário, mantendo-se inalterado o destino final.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração de voo comunicada previamente, dentro dos prazos regulamentares, e acompanhada da oferta das alternativas legais, não configura, por si só, dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACEITAÇÃO TÁCITA DA REACOMODAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor em face de companhia aérea, em razão de alteração de voos que teria ocasionado prejuízos com transporte terrestre e hospedagem, bem como transtornos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração de voos com comunicação prévia configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da companhia aérea e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea cumpre o dever de informação ao comunicar a alteração de voo com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução nº 400 da ANAC.

A comunicação prévia e adequada afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A ciência inequívoca do consumidor acerca da alteração, corroborada por voucher com horários atualizados, demonstra aceitação tácita da reacomodação.

A conduta do consumidor de realizar a viagem nos novos termos impede posterior alegação de surpresa, em observância à boa-fé objetiva.

O nexo de causalidade é rompido quando os prejuízos decorrem da inércia do próprio consumidor em readequar sua logística, mesmo com tempo hábil para tanto.

Incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A alteração de voo previamente informada configura mero aborrecimento, não sendo apta a gerar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comunicação prévia de alteração de voo em conformidade com a Resolução nº 400 da ANAC afasta a falha na prestação do serviço. 2. A aceitação tácita da reacomodação pelo passageiro impede a caracterização de ilicitude contratual. 3.
Não há dever de indenizar quando os danos materiais decorrem da ausência de diligência do próprio consumidor. 4. Alterações de voo comunicadas com antecedência configuram mero aborrecimento, não gerando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1021719-64.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.

(TJ-MT - N.U 1037139-09.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

O dano moral não se presume em toda e qualquer situação de alteração de voo. Exige-se a demonstração de circunstância concreta que ultrapasse o mero dissabor e atinja efetivamente direitos da personalidade. Essa demonstração não foi feita nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026